Tribunal: TJES
Processo: 0006323-62.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SENHA E TOKEN DA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. As instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela súmula nº 297 STJ.

2. Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme disposto no 14, §3º, II, do CDC.

3. No caso, restou incontroverso que as transações contestadas foram realizadas com utilização do login, senha e token da recorrente. Dessa forma, incumbiria ao consumidor comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia, situações não vislumbradas no caso em comento.

4 - Não obstante o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor, não há falar em incidência da teoria do risco integral, sendo possível a demonstração das causas excludentes com o intuito de afastar a obrigação de indenizar, tal como verificado na hipótese.

5 - Apelação conhecida e não provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006323-62.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA TRAVAGLI LTDA ME

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SENHA E TOKEN DA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. As instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela súmula nº 297 STJ.

2. Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme disposto no 14, §3º, II, do CDC.

3. No caso, restou incontroverso que as transações contestadas foram realizadas com utilização do login, senha e token da recorrente. Dessa forma, incumbiria ao consumidor comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia, situações não vislumbradas no caso em comento.

4 - Não obstante o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor, não há falar em incidência da teoria do risco integral, sendo possível a demonstração das causas excludentes com o intuito de afastar a obrigação de indenizar, tal como verificado na hipótese.

5 - Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006323
-
62
.20
18
.8.08.00
11

APELANTE
:
TRANSPORTADORA TRAVAGLIA LTDA-ME.

APELADO
:
BANCO SANTANDER

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
TRANSPORTADORA TRAVAGLIA LTDA-ME.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em face do
BANCO SANTANDER
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 151/161 afirma a apelante, inicialmente, que deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira.

E mais: em razão da inversão do ônus da prova, merece reforma a sentença, porquanto comprovados o dano e a fraude praticada por terceiro, incidindo o disposto na Súmula nº 479 do STJ.

Destaca a inexistência de qualquer causa excludente de responsabilidade civil, não cuidando o apelado de produzir prova hábil a afastar o defeito na prestação do serviço.

Pois bem.

A apelante ajuizou demanda reparatória em decorrência de duas transações bancárias realizadas em sua conta no dia 14/03/2017, nos valores de R$ 34.499,52 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 40.906,64 (quarenta mil, novecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Como se sabe, as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme o disposto 14, §3º, II, do CDC.

No caso em discussão, não obstante a supracitada responsabilidade objetiva, restou incontroverso que as transações contestadas foram realizadas com utilização do login, senha e token da recorrente.

Dessa forma, incumbiria ao consumidor comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia, situações não vislumbradas na hipótese
sub examine
.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.

2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Esclareço que, em seu depoimento pessoal, o representante legal da apelante confessou que os dados bancários, incluindo o token, ficam sob a posse de sua esposa, sendo esta a responsável pelo uso dos dados que, como se sabe, são de uso pessoal e intransferível.

A prova testemunhal demonstrou, também, que não foi constatada qualquer invasão nos dispositivos de informática da empresa, sendo que as transações impugnadas consistem em pagamento de tributo estadual e de títulos de outros bancos, operações rotineiramente realizadas pela autora, inclusive nos dias seguintes ao ocorrido.

Em suma, não obstante o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor, não há falar em incidência da teoria do risco integral, sendo possível a demonstração das causas excludentes com o intuito de afastar a obrigação de indenizar, tal como verificado na hipótese.

Entendimento contrário acabaria impondo à instituição financeira obrigação impossível, ou seja, impedir a realização de transações bancárias usuais mesmo com a utilização de login, senha e token, que, reitero, são de uso pessoal e intransferível.

Assim já decidiu este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em analisar se as transações bancárias questionadas ocorreram por falha no serviço prestado pela instituição financeira ou por culpa exclusiva do consumidor.
2. O fato das transações impugnadas pelo autor terem sido realizadas com cartão magnético e uso de senha pessoal não geram responsabilidade para o banco, pois o cartão pessoal e a respectiva senha são de uso exclusivo do consumidor, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0015261-61.2020.8.08.0048. Rlatora Des. Subst. Paula Cheim Jorge. Data do julgamnto 19/07/2023).

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.